Tribunal: TJMMG
Processo: 2000679-81.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000679-81.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2009.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO - PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA E CORRIGIR O ERRO COMETIDO. - O processo apontado no Acórdão n. 1650185-28.2005.8.13.0433 foi distribuído para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros e não para a 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, onde tramitaram, apenas, as cautelares relacionadas. - As fitas k-7 contendo a gravação da interceptação telefônica autorizada pela Autoridade Judiciária integram os autos da Ação Penal n. 0000020- 70.2000.9.13.0001, que tramitou na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante José Geraldo de Souza Aguiar e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher parcialmente os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto do desembargador relator. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Geraldo de Souza Aguiar, contra acórdão prolatado pelo pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em que os desembargadores acordaram, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de revisão criminal, que teve por objetivo a anulação da pena que lhe foi aplicada no Processo n. 18.354, numeração única 0000020- 70.2000.9.13.0001. Inicialmente, alega o recorrente que os presentes embargos têm como finalidade o prequestionamento das matérias arguidas, de ofensa à Constituição Federal (CF) de 1988, mais especificamente nos incisos XXXV, LIV, LV e LVI do seu art. 5º e a dispositivos de lei federal, em especial ao inciso IV do art. 500 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e aos artigos 6º, § 2º, 8º e 9º da Lei Federal n. 9.296/96. Disse que o acórdão proferido contém algumas obscuridades, ambiguidades, contradições e dois pontos omissos a serem indagados em face da matéria devidamente prequestionada nos autos desta ação autônoma de impugnação. Por essa razão, requer que este egrégio Tribunal se pronuncie sobre as seguintes indagações: - quanto ao número do processo que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros; - quanto à ordem para a PMMG realizar a interceptação telefônica;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - sobre a degravação ter sido realizada com ordem do Coronel PM Walace Suares e não do Juiz; - sobre quantas fitas k-7 foram degravadas pela Polícia Técnica e em qual folha dos autos consta que a Polícia Civil encaminhou as referidas degravações para a Justiça Militar; - quanto ao fato de o revisionando ter requerido, em sede preliminar no recurso de apelação, a nulidade do processo, devido ao indeferimento do seu pedido para que fossem periciados os áudios; - quanto à falta de materialidade da prova (fitas inexistentes) e a fitas escondidas em um processo da 2ª Vara Criminal em Montes Claros/MG que também não existe; - quanto à omissão no acórdão, que deixou de se aprofundar na análise do dissídio jurisprudencial desta Corte, que, por meio do Processo n. 000066- 12.2007.9.13.0002, por unanimidade de votos, anulou a sentença do Processo n. 29.593, por ausência dos CDs que continham as gravações dos áudios das conversas interceptadas. Finalmente, assentando ter restado explícita a contradição desta Justiça especializada, requereu o conhecimento e o provimento destes aclaratórios, para que apresentem condições no sentido de se pronunciar sobre os pontos ora embargados, seja completada a prestação jurisdicional e sanadas as irregularidades constantes. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em suas razões, o embargante pede que sejam acolhidos os embargos para os fins de sanarem-se omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades que supõe presentes no acórdão objurgado. Examinando o acórdão impugnado, não percebi qualquer ofensa à Constituição Federal (CF) de 1988, em especial, aos alegados incisos XXXV, LIV, LV e LVI do seu art. 5º e, muito menos, a dispositivos de lei federal, especialmente ao inciso IV do art. 500 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e aos artigos 6º, § 2º, 8º e 9º da Lei Federal n. 9.296/96. A contradição presente no acórdão e que precisa ser eliminada refere-se à Ação penal n. 1650185-28.2005.8.13.0433, que não chegou a ser deflagrada, em razão de se ter operado a pretensão da prescrição punitiva, por decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, a requerimento do Ministério Público, e não por decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª vara como constou, em que pese tenham sido as medidas cautelares autorizadas por este último magistrado, sendo certo, ainda, que as provas apresentadas naqueles autos foram representadas pela cópia integral do IPM instaurado com a Portaria n. 02/2000/3ºCRPM e não pelas fitas k-7. A interceptação telefônica executada por autoridade de polícia judiciária militar, que tem sua definição no art. 8º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não configura ilegalidade alguma nem encontra óbice no preceito do art. 6º da Lei n. 9.296/96. Sobre tal, nossos Tribunais Superiores já assentaram remansosa jurisprudência, em inúmeros precedentes, dos quais transcrevo os que seguem:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (STJ - HC 88575. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG). 21/02/2008 [...] 1. A realização da interceptação telefônica pela Polícia Militar se justifica pelo possível envolvimento de policias nos fatos, conforme informação prestada pelo Juiz de primeiro grau); (HC 328.915/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015) (Destaca-se). [...] 2. A interpretação do artigo 6.º da Lei n.º 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva). (HC 206.550/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013) (Destaca-se). [...] 2. A monitoração dos terminais telefônicos por agentes da polícia militar, os quais também elaboraram o relatório final dos trabalhos investigativos, não constitui nulidade. Com efeito, já decidiu esta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[a] interpretação do art. 6.º da Lei 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia). Ainda que a degravação dos diálogos interceptados e gravados nas 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas tenha sido realizada por integrantes da Unidade da Polícia Militar, é certo afirmar-se que o foi, também, por peritos na Seção Técnica de Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, integrando os autos da Ação penal n. 0000020-70.2000.9.13.0001. Nas fls. 10 a 268 do apenso I aos autos principais, está a degravação das fitas numeradas de 01 (um) a 16 (dezesseis) lado A, enquanto que, nas fls. 269 a 533 do apenso II aos mesmos autos, está a degravação das fitas numeradas de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) lado B. Esta degravação se deu no âmbito do Procedimento Disciplinar (Conselho de Disciplina), instaurado com a Portaria n. 13/2000/CD/3º CRPM, decorrente do mesmo IPM, que também foi encaminhado à Justiça Militar, achando-se integrada como prova do processo principal na Ação penal 0000020-70.2000.9.13.0001. O Laudo do Instituto de Criminalística, registrado no SISTRAV com o n. 241/2001, assinado pelo Professor Francisco de Assis Gomes, Perito Criminal II, MASP 226.676- 5, e por Alessandro Augusto Travassos, Perito Criminal Ad Hoc - MASP 340426, trouxe aos autos a conclusão quanto à autenticidade das fitas k-7 periciadas, que não apresentaram qualquer característica de terem sido editadas, montadas ou manipuladas após a gravação (fls. 1.142 a 1.150 do volume IV da Ação penal n. 0000012-70.2000.9.13.000l). É irrelevante se a degravação foi determinada pelo Comandante do 3º CRPM, conquanto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), por unanimidade de votos, durante a sessão de julgamento, decretou sua validade, depois que afastou dos autos as partes que se estenderam além do prazo de 15 (quinze) dias autorizados pelo Juiz, uma vez que não consta dos autos autorização de prorrogação do prazo. A sentença condenatória foi confirmada na segunda instância, tendo sido reformada apenas no ponto pertinente ao regime de cumprimento da pena, estendido a todos os condenados como sendo o regime aberto. É falaciosa a alegação de imaterialidade e de prejuízo para a defesa, não havendo contradição alguma no acórdão quanto ao indeferimento para que fossem periciados os áudios. O revisionando e demais condenados, ao serem convidados para fornecer aos peritos criminais o material (padrão de voz) que possibilitaria a perícia nas fitas k-7,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 orientado por seu advogado, devidamente constituído nos autos, negou-se ao fornecimento, conforme a comunicação datada de 24/01/2001, que assinou, com mais duas testemunhas, e que consta na fl. 1.097 dos autos da Ação penal n. 0000020- 70.2000.9.13.0001, mas que será transcrita a seguir, para maior clareza do que se expõe: POLÍCIA MILITAR de Minas Gerais TERCEIRO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR Montes Claros - MG, 24 de janeiro de 2001 Do Nr. 074.499-5, CB PM JOSÉ GERALDO DE SOUZA AGUIAR Ao Cap. PM Presidente do CD de Portaria Nr. 013/2000/CD/3ºCRPM Sirvo-me do presente para comunicar a V. Sª que conforme razões escritas apresentadas pelo meu defensor Dr. Ricardo Eurico Quaresma dos Santos, OAB/MG 67.973, apesar de haver sido notificado e ter comparecido nesta OPM para ser entrevistado pelos Peritos do Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais, com o fito de colher o material para a Perícia Técnica de Comparação de Vozes, DEIXO DE FORNECER O MATERIAL (VOZ) PARA A REALIZAÇÃO DE REFERIDO EXAME PERICIAL, por orientação do meu defensor. Adianto que estou ciente e assumo as consequências de tal decisão. Por ser verdade, firmo e assino o presente comunicado, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Respeitosamente, JOSÉ GERALDO DE SOUZA AGUIAR - CB PM ACUSADO DEUSDETE SILVESTRE DA CUNHA - AL PM TESTEMUNHA DILMA NAZARETH MAIA E SENA - 2º Sgt PM TESTEMUNHA OBS: Funcionou como defensor ad hoc por ocasião da assinatura do presente comunicado o Dr. Luciano Barbosa Braga, OAB/MG 78.605, o qual assina também este comunicado. Com essa negativa coletiva, a perícia se limitou à comparação dos padrões de vozes fornecidos por quatro policiais militares, sem envolvimento com as atividades criminosas, mas que foram encontrados em diálogo com os condenados. Desse exame, concluíram os peritos que as vozes atribuídas ao Sargento Campos, ao Sargento Meireles, ao Soldado Ramaiana e ao Soldado Lucília, encontradas no material examinado, pertencem a eles, portanto todos os trechos de conversas conferidas a eles foram emitidos, individualmente, pelo aparelho fonador de cada um. O zeloso encarregado assentou nos autos do IPM que esses militares, além de terem reconhecido suas próprias vozes nas gravações, ainda reconheceram as vozes dos condenados com quem tinham estabelecido os diálogos interceptados, lembrando e fornecendo detalhes, inclusive, dos temas tratados durante tais diálogos. Improcedente, portanto, a alegação de imaterialidade devido à inexistência das fitas k-7 que constam como provas nos autos da Ação penal n. 0000020- 70.2000.9.13.0001, que tramitou na 1ª AJME, e que não foram requisitadas pela defesa do revisionando ou de qualquer outro condenado, em momento algum, durante a marcha processual. Nenhum prejuízo pode ser alegado pela defesa, na medida em que ela própria foi quem orientou o revisionando a negar, deliberadamente, fornecer o material (voz) para comparação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto à alegada omissão na análise do dissídio jurisprudencial, vejo que mais uma vez está desprovido de razão embargante. Analisando com o devido cuidado o dissídio apontado, verifiquei que, naquele caso, os CDs com as gravações, de fato, eram ausentes como prova dos autos, diferentemente do que ocorre no caso presente, não havendo omissão alguma. Por todas as razões expostas, acolho parcialmente estes embargos declaratórios, para eliminar, no acórdão, a contradição quanto ao Processo n. 1650185-28.2005.8.13.0433, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, e não na 2ª Vara como constou, assim como para corrigir o erro quanto à localização das fitas k-7, que integram os autos da Ação penal n. 0000020- 70.2000.9.13.0001, mantendo, quanto ao mais, a integralidade do acórdão que julgou improcedente esta ação de revisão criminal e manteve a sentença condenatória do revisionando. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente dar provimento parcial aos presentes embargos de declaração. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato